Tribunal: TJDFT
Processo: 0705814-35.2018.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. QUESTÕES PROBATÓRIAS. VEÍCULOS. PROPRIEDADE DAS PARTES. FATO INCONTROVERSO. CRÉDITO DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO. PARTILHÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cuida-se de recursos que se voltam contra a sentença que determinou a partilha dos bens adquiridos pelas partes na constância da união estável entre elas havida;
2. A controvérsia dos autos é iminentemente de natureza patrimonial, vez que se restringe unicamente à partilha do bens, não se discutindo a necessidade de partilha daqueles adquiridos na constância da união estável. 2.1. Exsurge, porém, necessária para a finalidade perquirida a comprovação adequada e individualizada do patrimônio amealhado pelos ex-consortes, até para que não se corra o risco de determinar a partilha de bens pertencentes a terceiros;
3. A despeito de os veículos indicados nos autos não estarem registrados em nome de qualquer das partes no órgão de trânsito, é devida a partilha, ainda que pelo favor auferido em cumprimento de sentença, considerando a aquiescência do próprio réu nesse sentido;
4. Devida igualmente a partilha de crédito resultante de empréstimo realizado pelas partes na constância da união estável, mormente quando não há prova de que tenha havido pagamento e que este teria se revestido em proveito do núcleo familiar;
5. Recursos conhecidos. Dar parcial provimento à autora e negar provimento ao réu